Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0734532-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIVER BARROS MARQUES AGRAVADO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar consistente em assegurar a inscrição do agravante no processo seletivo para o CPO/2021, pelo critério de mérito intelectual, bem como permitir ao agravante a realização da prova objetiva pertinente, que será realizada no dia 31.10.2021, bem como eventual participação nas próximas fases do certame, se aprovado. O agravante relata ter impetrado mandado de segurança contra ato ilegal do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ao publicar o Edital n. 99/2021 referente ao processo seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar (CPO/BM), em vagas pelo critério de mérito intelectual. Noticia ter sido estabelecida exigência de que o candidato seja subtenente da ativa, bem como que a referida exigência não encontra amparo na Lei n. 12.086/2009. Afirma que a decisão agravada contrariou o disposto no art. 20 da Lei n. 13.655/2018, ao argumento de que não teria esclarecido qual norma jurídica proíbe o primeiro-sargento de se tornar segundo-tenente pelo critério de merecimento intelectual. Menciona que a decisão agravada teria obrigado o agravante a aguardar o término das inscrições que encerrar-se-ão dia 27/10/2021 sem qualquer tutela jurisdicional e sem que se fundamentasse adequadamente a r. decisão impugnada. Tece considerações a respeito do art. 20 da Lei n. 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Sustenta que o art. 79 da Lei n. 12.086/2009 autoriza praça a ascender na carreira para os Quadros de Oficiais pelo critério de merecimento, não sendo necessário ser subtenente, mas apenas pertencer à categoria de praça e atender aos requisitos do art. 79, incs. II, III e IV, da Lei n. 12.086/2009. Afirma ter preenchido todos os requisitos exigidos pela lei. Ressalta que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal são regidos pela Lei n. 12.086/2009. Esclarece não se tratar de pretensa e eventual promoção ao posto de Segundo Tenente, pelo critério de antiguidade no grau hierárquico de Subtenente, mas, sim de mera seleção para o curso que visa preparar o candidato, por “mérito intelectual”, no curso pertinente que apenas prepara o candidato para um dia ser oficial. Enfatiza a possibilidade de que exista uma relação legal de ascendência direta entre o Primeiro-Sargento e o Segundo-Tenente em caso de aprovação na seleção interna regulada pelo art. 79 da Lei n. 12.086/2009. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a inscrição do agravante no processo seletivo para a CPO/2021, cujo período de inscrição se encerra no dia 27.10.2021, bem como seu prosseguimento nas demais fases do certame, se aprovado. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Brevemente relatado, decido. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão, uma vez que o Edital 99/2021 - ABM/DIREN/DEPCT, referente a abertura do processo seletivo para o curso preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, prevê que a prova objetiva será aplicada no dia 31.10.2021. O caso ora examinado não se insere entre as matérias que devam ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista